Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1015662-43.2019.8.11.0000
RECORRENTES: RENAN CASTOLDI e RAMSES VICTOR CASTOLDI
RECORRIDO: banco do brasil s. a.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto RENAN CASTOLDI, representado por sua genitora MARLI ISABEL TIECHER e RAMSES VICTOR CASTOLDI (id 43739965) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40349985):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS - REJEITADA NO MÉRITO - PROCESSO QUE TRAMITA NO PJE - ART. 1.017, § 5o, CPCP - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - PAGAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE CESSÃO DE RECEBÍVEIS NO BOJO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SUSPENSÃO E/OU EXTINÇÃO DAS AÇÕES CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS - PREMISSA 4 - MATÉRIA JÁ EXAMINADA E JULGADA - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO É ônus do devedor comprovar que o crédito executado foi quitado pelo devedor principal. A ausência de documentos hábeis a comprovar a quitação do débito impede a extinção da ação. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. Matéria que já foi objeto de exame e julgamento no Agravo de Instrumento n. 1011166-05.2018.8.11.0000.” (TJMT, RAI 1015662-43.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão deve ser reformado, nos seguintes termos:
“Diante o exposto, do que mais dos autos existem, requer a Vossa Excelência douto relator, o recebimento, a admissão e o devido processamento do presente recurso; requer o seu integral provimento, pelas razões expostas, pela aplicação integral do artigo 59, da Lei Recuperacional, se faça a distinção entre crédito com garantia real e crédito com garantia pessoal, para assim lhes dar a devida aplicação da vontade da lei para cada um, distintamente, como a lei mesmo o faz; com a aplicação do artigo 59 em todo seu teor que ressalva a observação do § 1o, do art. 50, da Lei 11.101/2005, cuja vigência foi negada, antes de sua aplicação, que concede apenas ao credor com garantia real concordar ou não com a extinção ou alteração dessa garantia votada em assembléia, aprovada, homologada e não recorrida, não concedendo ao credor com garantia pessoal, que é o caso dos autos, concordar individualmente com a extinção ou alteração da garantia pessoal; requer a extinção do processo pela quitação da dívida que é quirografária e pela “Premissa 4” do plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores quirografários e homologado pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial no bojo do processo recuperatório, sem recurso, Código 978293 em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, pela aplicação dos artigos que foram negadas suas vigências , 35, I; art.41, II, III e § 2o; art. 49, §§ 1o e 2°; art. 50, §1o; art. 59, §§1o e 2o; e 172, da Lei n. 11.101/2005, além da divergência jurisprudencial analiticamente exposta, ao argumento de que a vontade da assembléia de credores da classe quirografária (e não com garantia real) é soberana para a alteração ou supressão da garantia fidejussória devendo ser respeitada indistintamente por todos os credores quirografários, inclusive pelos que aprovaram ou não, ou mesmo os ausentes da assembleia; e também a quitação a dívida diretamente promovida pela Recuperanda nos termos do artigo 803, art.924, II e III, e demais do CPC, tendo em vista que a toda dívida quirografária junto ao Banco Recorrido, incluída a dívida objeto desta ação, restou totalmente extinta e satisfeita em decorrência da assinação dos recebíveis da Recuperanda em favor do Banco do Brasil, operada pela referenciada homologação do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia dos credores da classe quirografária, com recibo da cessão de recebíveis ao Banco do Brasil, datada de 21 de agosto de 2017; requer ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato bancário considerado consumerista, com a inversão do ônus da prova; por ser de justiça.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)com base no artigo 105, Inciso III, letras “a” e “c” da Constituição Federal; artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL com pedido de efeito suspensivo, pelo que requer sua admissão e remessa ao Judex ad quem para análise e provimento, com fundamento nas inclusas razões de fato e de direito que passa a tratar.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 43785481 e 43886487.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, a parte Recorrente apontou diversas violações a dispositivos legais, mas não explicitou o teor das afrontas mencionadas, bem como não atacou os fundamentos do acórdão recorrido, que reconheceu a coisa julgada da matéria em discussão, incidindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi